Tribunal: TJDFT
Processo: 0725580-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725580-15.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA ISRAEL ARAÚJO SERRANO RECORRIDO: JAKSON WILLAME FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA LATERAL-TRASEIRA. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. DÚVIDA. CULPA CONCORRENTE EQUITATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Apurada a relação de causas para o evento, bem como a culpa concorrente equitativa entre as partes, deve a indenização observar as diretrizes impostas pelos artigos 944, parágrafo único, e 945, do Código Civil. Observado que os valores da compensação por danos morais e estéticos foram fixados em montante adequado às circunstâncias que envolveram o caso, atendendo os critérios que informam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte autora, mas servindo à justa recomposição do dano sofrido, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença e reduzido ao percentual de 50%, em razão do reconhecimento da culpa concorrente equitativa. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código Civil, 186, 927, 944 e 945, todos do Código de Processo Civil, 29, incisos II, VII, alíneas “a”, “c” e “d”, 30, 34, 35, 43, incisos I, II e III, e 46, todos do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo que não houve a demonstração de que deu causa ao acidente. Salienta que o acórdão impugnado responsabilizou a parte insurgente tão somente por ela estar em uma faixa exclusiva para ônibus, valendo-se indevidamente da responsabilidade objetiva. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa da vítima em maior proporção, com a expressiva redução do montante indenizatório fixado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a recorrente, apesar de expor a necessidade de lei para regulamentar a matéria, veio a demonstrar a existência de relevância da questão de direito federal infraconstitucional discutida no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso I, do Código Civil, 186, 927, 944 e 945, todos do Código de Processo Civil, 29, incisos II, VII, alíneas “a”, “c” e “d”, 30, 34, 35, 43, incisos I, II e III, e 46, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em que pese a insurgente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu pela existência de condutas imprudentes imputadas a ambos os litigantes, vale citar: Nesse contexto, se por um lado, não foi possível concluir a causa determinante do acidente, por outro lado, as condutas de ambos os motoristas revelaram-se imprudentes no caso, ao trafegarem na faixa exclusiva de ônibus, quando não havia situação de emergência que autorizasse a adoção da medida extrema pelo autor, e por não observar a ré a intensidade do trânsito, de modo a obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação, ao parar na pista ou transitar a uma velocidade anormalmente reduzida. Tais constatações conduzem, portanto, à conclusão de que houve culpa concorrente das partes para a ocorrência do acidente de trânsito. Não há como afastar, assim, o ato ilícito, sua autoria e as consequências daí advindas, restando configurada, pois, a relação de causalidade entre a conduta ilícita praticada pela ré e as graves lesões causadas ao autor, tornando-se patente o dever de indenizar. De igual forma, não há como ignorar a culpa concorrente do requerente, que contribuiu para ocorrência do acidente de trânsito (ID 37820025). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005